Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, após declínio de competência pelo JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em pedido de execução pelo descumprimento de contrato de cédula de crédito bancário, no 0711521-44.2019.8.07.0007, movido por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. O d. Juízo suscitado, “ex officio” declinou de sua competência, em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sob o fundamento de que há pessoa jurídica figurando como parte, conforme preceitua o do art. 35 da Lei no 13.850/2019. Já o d. JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA suscitou o conflito negativo, argumentando que a demanda pode ser processada e julgada em qualquer Vara de Execução de Títulos Judiciais, visto que a competência é relativa. Pela decisão id 14562788, foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes e foram requisitadas informações ao Juízo suscitado. Prestadas as informações id 14806735, o Juízo suscitado reconheceu a sua competência e solicitou a restituição dos autos para o seu regular processamento. Nesse contexto, ao manifestar concordância com o entendimento expressado pelo Juízo suscitante, resta manifesta a superveniente perda do objeto, porquanto não mais subsiste a controvérsia que gerou o conflito de competência negativo. Diante do exposto, julgo prejudicado o incidente destes autos, em face da perda superveniente do objeto, por reconhecimento da sua competência o d. JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA a quem os autos principais deverão ser remetidos, para processamento e julgamento. Adotem-se as providências de estilo. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator